Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Embora a única testemunha tenha alterado substancialmente sua versão dos fatos, tendo negado em juízo a ocorrência das ameaças, seu depoimento deve ser analisado com ressalvas, pois admite manter relacionamento com o réu, o que justifica a tentativa de evitar a responsabilização penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61 e 147; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1860124, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1860055, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1852791, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1392064, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.12.2021.